Tribunal: TJBA
Processo: 8010323-05.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010323-05.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LILIAN HELENA MARTINI DULTRA MOREIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE COSTA DA FONSECA, ARSENIO PEREIRA DA FONSECA, Joao Carlos Mercês Almeida Dos Santos

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TFF – TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. ALEGAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, NULIDADE DO TÍTULO, AUSÊNCIA DE FATO GERADOR, ISENÇÃO E REMISSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal ajuizada pelo Município de Lauro de Freitas para cobrança de créditos de TFF referentes aos exercícios de 2006, 2007 e 2008, no valor originário de R$ 3.544,34, nos quais a agravante sustenta nulidade da CDA, ilegitimidade ativa do ente municipal, inexistência de fato gerador, isenção, remissão e risco de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se, na via estreita da exceção de pré-executividade, há demonstração inequívoca de vício apto a afastar a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa e impedir o prosseguimento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, constituindo prova pré-constituída, cuja desconstituição exige prova robusta e inequívoca.

4.
A exceção de pré-executividade admite apenas matérias de ordem pública comprováveis de plano, sendo incabível quando há necessidade de dilação probatória.

5.
A alegação de incompetência territorial do Município demanda apuração fático-probatória quanto à localização do estabelecimento e à delimitação territorial, o que inviabiliza sua análise na via eleita.

6.

A invocação de inquérito civil e ação civil pública posteriores não afasta fatos geradores ocorridos nos exercícios de 2006 a 2008, em razão da regra da irretroatividade e da vinculação do lançamento à data do fato gerador.

7.
A CDA apresenta os requisitos legais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, inexistindo vício formal evidente que autorize sua nulidade.

8.
A alegação de inexistência de fato gerador após a remoção da barraca não afasta a incidência da taxa em exercícios anteriores, regidos pela ocorrência do fato gerador à época própria.

9.
O reconhecimento de isenção tributária exige prova inequívoca de enquadramento nas hipóteses legais, inexistente nos autos, além de submeter-se à interpretação literal.

10.
A remissão do crédito tributário depende de demonstração concreta de enquadramento e, em regra, de ato administrativo concessivo, não sendo presumida.

11.
A mera possibilidade de atos constritivos não configura risco de dano grave apto a justificar efeito suspensivo, por se tratar de consequência inerente à execução fiscal.

12.
As teses suscitadas pela agravante exigem aprofundamento probatório incompatível com a exceção de pré-executividade, inexistindo vício evidente apto a extinguir a execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo de instrumento conhecido e não provido
.

Tese de julgamento
:

1.
A exceção de pré-executividade somente é cabível quando a matéria arguida puder ser comprovada de plano, sem necessidade de dilação probatória.

2.
A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, afastável apenas mediante prova inequívoca do executado.

3.
Alegações de incompetência territorial, inexistência de fato gerador, isenção e remissão que demandam análise fático-probatória não podem ser conhecidas em exceção de pré-executividade.

4.
Fatos supervenientes não afastam a incidência tributária relativa a exercícios anteriores regularmente constituídos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 145, II; CTN, arts. 77, 78, 111, 116, 144, 156, IV, 172, 175, 202 e 204; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º, e art. 3º; CPC, art. 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, REsp nº 1.104.900/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17/12/2008, DJe 02/02/2009; STJ, AgRg no REsp nº 1.110.925/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 03/11/2009, DJe 16/11/2009; STF, RE 588.322/RO (Tema 217), Rel. Min. Gilmar Mendes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
8010323-05.2026.8.05.0000
, tendo, como
Agravante,
LÍLIAN HELENA MARTINI DULTRA MOREIRA
,
e, como
Agravad
o
,
o
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto p
or

LÍLIAN HELENA MARTINI DULTRA MOREIRA
.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA